Tribunal: TJSP
Processo: 1002854-42.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – VOO DOMÉSTICO - Atraso de voo que acarretou chegada ao destino com, aproximadamente, 10 horas de atraso em relação ao cronograma previsto – Apenas o autor recorreu da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Inadmissibilidade da

Ementa:
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – VOO DOMÉSTICO - Atraso de voo que acarretou chegada ao destino com, aproximadamente, 10 horas de atraso em relação ao cronograma previsto – Apenas o autor recorreu da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo o autor chegado ao seu destino, embora com as ocorrências por ele relatadas – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.